Tribunal: TJDFT
Processo: 0762331-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ACERTOS FINANCEIROS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS FINDOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 42 DA TUJ. PEDIDOS DE PAGAMENTO LANÇADOS NO QUINQUÊNIO LEGAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação e cobrança ajuizada pela ora recorrente, em que afirma que teve crédito reconhecido administrativamente, referente a exercícios findos, o qual não foi pago até a presente data.
2. A autora se insurge contra a sentença de improcedência do pedido, cuja parte dispositiva assim consignou: “(...) Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão inicial e julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. (...)”.
3. As razões recursais estão centradas na interrupção do prazo prescricional, no reconhecimento expresso do débito pela gerência de pagamento e na demora no pagamento pelo ente federativo.
4. Contrarrazões ofertadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se os créditos decorrentes de acertos financeiros de exercícios findos foram (ou não) alcançados pela preclusão.
III RAZÕES DE DECIDIR
6. Conforme prescreve o Decreto n. 20.910/32 (art. 1o), as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
7. Nos moldes da citada norma (art. 4o), não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
8. No caso concreto, a recorrente pretende o recebimento de verbas referentes a 2005 (pedido lançado em 2006) e a 2011 (pedido lançado em 2012), tudo conforme a declaração de id 81584091, datada de 03/02/2025.
9. Sobre o tema, a Turma de Uniformização de Jurisprudência aprovou a Súmula n. 42, nos seguintes termos: “Opera-se a prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento do crédito ou o seu deferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o respectivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e a Súmula 383 do STF.
10. Nessa linha de raciocínio, a servira faz jus ao recebimento dos valores dos débitos concernentes ao período de 2005 e 2011, cujos pedidos foram lançados no quinquênio legal, sem que a Administração efetuasse o pagamento.
11. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: acórdão 2039630, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, DJe 12/09/2025; acórdão 2088039, Rel. Silvana da Silva Chaves, DJe 23.02.2026; acórdão 2087069, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, DJe 24/02/2026.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e PROVIDO. Prescrição afastada. Condenado o Distrito Federal ao pagamento do débito reconhecido administrativamente (R$ 4.936,68 – id 81584101). O valor deve ser atualizado monetariamente desde o lançamento até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, o montante deve ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021.
13. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido.